Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “AUSENTE”. VALIDADE. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Consoante disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão.
2. Diante do entendimento do STJ (Tema 1132), não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor (Resp no 1.951.888/RS).
3. O fato de a notificação postal ter sido devolvida com a rubrica “ausente” não impede que se reconheça sua validade para constituir o devedor em mora, uma vez que o fornecimento de endereço incorreto ou sua não atualização pelo réu não pode beneficiá-lo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e da probidade contratual.
4. Apelação conhecida e provida.